Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-08.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000070-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.172.964/0001-29 (APELADO), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.172.964/0001-29 (APELANTE), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NÃO CONHECERAM DO RECURSO INTERPOSTO POR MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM EXECUÇÃO FISCAL CORRELATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESERÇÃO. RECURSO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela Fazenda Pública e pela pessoa jurídica de direito privado contra sentença que extinguiu ação declaratória por perda superveniente do objeto, em razão da prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal correlata, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questões em debate consiste em saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios na ação declaratória extinta por perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3. O recurso da empresa não ultrapassou o juízo de admissibilidade por ausência de preparo após o indeferimento da justiça gratuita, configurando deserção.

4. O recurso do Estado deve ser rejeitado, pois o art. 921, §5o, do CPC e a tese firmada no Tema 1229/STJ aplicam-se exclusivamente a execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, e não a ações de conhecimento extintas por perda do objeto em decorrência da inexigibilidade do crédito tributário.

5. A extinção da ação decorreu de fato imputável à Fazenda Pública, que lançou o crédito, o inscreveu em dívida ativa e ajuizou a execução, aplicando-se, assim, o princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC), impondo a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da empresa não conhecido, por deserção. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na ação de conhecimento extinta por perda superveniente do objeto em razão da prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal correlata, por aplicação do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o, 10 e 11; arts. 90, §4o, 921, §5o, 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1229, REsp 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória no 1000070-08.2023.8.11.0003, que, em razão da declaração de prescrição intercorrente da execução fiscal que cobrada a divide questionada nesta ação,

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da parte autora, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos e, naquilo que exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o do CPC. Determinou, ainda, que os honorários sucumbenciais seriam reduzidos pela metade, em razão da concordância do réu com a extinção de parte dos débitos da CDA, com fundamento no art. 90, §4o do CPC.

Em suas razões recursais (ID 303531907), o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese, que:

(i) não cabe a condenação em honorários advocatícios nos casos em que há reconhecimento da prescrição intercorrente;

(ii) em tais situações, não se aplica o princípio da causalidade, uma vez que foi o devedor que deu causa à instauração da lide executiva ao não realizar o pagamento da obrigação tributária;

(iii) nos termos do art. 921, §5o do CPC, incluído pela Lei no 14.195/2021, no caso de prescrição intercorrente a extinção do processo deve se dar sem ônus para as partes;

(iv) a pretensão recursal possui

amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o Tema Repetitivo 1229.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, a empresa MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME em seu recurso de apelação (ID 303531910), sustenta que:

(i) não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

(ii) deve ser afastada a redução pela metade dos honorários advocatícios, eis que não estariam presentes os requisitos do art. 90, §4o do CPC, pois o Estado não reconheceu expressamente a procedência do pedido, tendo inclusive requerido a improcedência de todos os pedidos em sua contestação.

(iii) a jurisprudência local não admite a redução de honorários se não satisfeitos os requisitos legais.

Ao final, requer o deferimento do benefício da justiça gratuita e o provimento do recurso para o fim de afastar a redução pela metade dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões a empresa MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME sustenta que o recurso do Estado de Mato Grosso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade e no mérito requer o desprovimento.

Em contrarrazões o
ESTADO DE MATO GROSSO
impugnou integralmente os fundamentos do recurso da parte adversa.

O benefício da justiça gratuita pleiteado pela empresa MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – ME foi proferida decisão indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação da recorrente para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (Id. 305303395 e 308540873)

Certificado o decurso do prazo sem manifestação (Id. 308464876 e 311582353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória no 1000070-08.2023.8.11.0003, que, em razão da declaração de prescrição intercorrente da execução fiscal que cobrada a divide questionada nesta ação,

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da parte autora, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos e, naquilo que exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o do CPC. Determinou, ainda, que os honorários sucumbenciais seriam reduzidos pela metade, em razão da concordância do réu com a extinção de parte dos débitos da CDA, com fundamento no art. 90, §4o do CPC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifico que o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.007, §1o do CPC.

Quanto ao recurso interposto por MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME, constato que a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e após o despacho para recolhimento do preparo em dobro, conforme certificado nos autos.

Destarte, uma vez que o preparo não foi pago, o presente apelo não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos 1007 e 932, III, do Código de Processo Civil, os quais permitem negar seguimento ao recurso,
transcrevo
:

“
Art. 1.007
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932: Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”. (Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do patrono do recorrente, impõe-se o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto por MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC.

II – DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: Da ausência de dialeticidade.

Em contrarrazões a empresa MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME sustenta que o recurso do Estado de Mato Grosso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos dos
artigos 932, inciso III, e 1.010,

incisos II e III,
ambos
do Código de Processo Civil, na apelação compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitosformais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

No caso em análise, verifico que o ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, impugnou de forma específica o fundamento da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

O recorrente argumentou que, nos casos de extinção da dívida em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente no feito executivo, não cabe a condenação em honorários sucumbenciais.

Destarte, a parte recorrente demonstrou de forma clara e específica os motivos de seu inconformismo com a sentença, impugnando o capítulo que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, o que é suficiente para atender ao requisito da dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...]

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

III - MÉRITO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O cerne da questão recursal consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, em razão da extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, decorrente do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal correlata.

O recorrente sustenta que não cabe a condenação em honorários advocatícios nos casos em que há reconhecimento da prescrição intercorrente, invocando o art. 921, §5o do CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, razão não lhe assiste.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1229, afastou a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no feito executivo, quando a referida ação é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. [...] 5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980?. 6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4a Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal. [...]”.
(STJ - REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024)

“Tema Repetitivo 1229
. Definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

"
Tese Firmada
. À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980".

A referida tese, de não cabimento de honorários sucumbenciais, se aplicada à execução fiscal extinta por prescrição intercorrente.

Igualmente, o art. 921, §5o do CPC, incluído pela Lei no 14.195/2021, que prevê a extinção do processo sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, aplica-se especificamente ao processo de execução em que é reconhecida a prescrição intercorrente, e não a processos de conhecimento extintos por perda superveniente do objeto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente em outro feito.

Ocorre que, o caso dos autos não se trata de execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, mas de ação declaratória extinta por perda do objeto em razão da inexigibilidade do crédito questionado, de modo que não se aplica ao caso o Tema Repetitivo do n.o 1229 STJ e nem o art. 921, §5o do CPC.

Nesse contexto, extinção do processo de conhecimento ocorreu por perda superveniente do objeto, aplica-se ao caso o disposto no art. 85, §§ 6o e 10 do CPC, que estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
."

O princípio da causalidade, positivado no dispositivo acima transcrito, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência, independentemente de ter sido vencedor ou vencido na demanda.

No caso em análise, a ação declaratória foi ajuizada pela empresa MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME com o objetivo de declarar a nulidade da CDA no 201413766, sob alegações de ausência de intimação dos atos preparatórios e do aviso de cobrança, ausência de notificação da inserção do débito no cadastro fiscal, bem como ausência de fato gerador do ICMS.

Já a perda do objeto da ação decorreu da inexigibilidade do crédito questionado na demanda, oriundo do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal correlata, em razão da inércia da Fazenda Pública Estadual em promover os atos de cobrança judicial da dívida, o que tornou inexigível o débito objeto da CDA impugnada.

Tal fato, não afasta a responsabilidade do Estado pelos honorários advocatícios na ação ordinária, uma vez que foi a sua conduta anterior - ao lançar o crédito, inscrevê-lo em dívida ativa e ajuizar a execução fiscal - que deu causa à propositura da ação declaratória pela empresa.

Portanto, aplicando o princípio da causalidade, se mostra correta a sentença ao condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, com fundamento no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10 do CPC.

Assim, não merece prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
NÃO CONHEÇO do recurso interposto por MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME
, por deserção;

2.
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

3. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025